Tribunal: CARF
Processo: 13629.720195/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13629.720195/2011-33 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.300 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
BETHANIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a
matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a
apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da
impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão em
relação ao tema (multa qualificada).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader
Quintella que votaram por lhe negar provimento. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Caio Cesar Nader Quintella. Entretanto,
dentro do prazo regimental, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella deixou de apresentá-la,
razão pela qual deve ser considerada não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II,
da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes
Rêgo não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pela então conselheira
Viviane Vidal Wagner na reunião anterior. Presidiu o julgamento a conselheira Andréa Duek
Simantob. Julgamento iniciado na reunião de dezembro/2020.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720195/2011-33
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 552 e seguintes) em face do acórdão no 1103-001.199 (fls. 510 e seguintes), proferido
pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa
aplicada ao percentual de 75%.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa, verbis:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MPF
As prorrogações se deram todas antes de escoado o prazo do MPFF.
Inocorrência de nulidade.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
Questão regulada no art. 6o da Lei Complementar 105/01, cuja não aplicação e
inconstitucionalidade constitui matéria defesa a enfrentamento por este juízo,
conforme o art. 26A do Decreto 70.235/72 com a redação da Lei 11.941/09, e
também, consoante a Súmula CARF no 2. Observância do art. 4o do Decreto 3.724/01
(diploma que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar 105/01) e da Portaria SRF
180/01, para obtenção dos extratos bancários. Ausência de nulidade.
INSUFICIÊNCIA DO SUPORTE FÁTICO PARA PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS
Para a presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários, é
condicio juris a individualização dos créditos, e a prévia e regular intimação do sujeito
passivo para comprovação da origem dos valores depositados ou creditado, nos termos
do art. 42 da Lei 9.430/96. Vê-se que houve intimação para a recorrente comprovar a
origem dos créditos bancários devidamente individualizados. Inocorrência de
nulidade. A recorrente nada carreou aos autos para ilidir a presunção legal de omissão
de receitas.
COEFICIENTE PARA ARBITRAMENTO DO LUCRO
Sendo a atividade exercida pela recorrente a de comércio, corretos os
coeficientes aplicados para apuração do lucro arbitrado, de 9,6% e de 12% sobre as
receitas conhecidas, para fins de IRPJ e de CSLL, respectivamente.
MULTA QUALIFICADA
A detecção de omissão de receitas, máxime durante um ano-calendário, per se,
não atrai a conclusão de que houve o elemento subjetivo do tipo. É a Súmula CARF no
14. Não há elementos suficientes para afirmar que a recorrente tenha concorrido com o
elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, para a qualificação da multa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

A recorrente apresentou o Livro Caixa, atendendo a intimação do autuante.
Porém, não foi identificada a escrituração da movimentação bancária. Esse foi o
motivo da exclusão. Exclusão do Simples Nacional mantida.
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional, sobre os quais incidem juros de mora calculados com base na taxa Selic,
tese confirmada em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no
REsp 1.335.688PR, julgado em 4/12/12).”
A exigência fiscal em exame nos autos decorre de fiscalização que resultou no
lançamento de ofício de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL), por omissão de receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
No primeiro semestre de 2007 a tributação foi feita pelo fisco de acordo com a
sistemática do lucro presumido, mesma forma de apuração que o contribuinte utilizou na DIPJ
por ele apresentada.
No segundo semestre de 2007, contudo, o fisco procedeu à tributação pelo lucro
arbitrado. A empresa se enquadrara como optante pelo Simples Nacional, contudo, foi dele
excluída porque o livro Caixa apresentado não continha a escrituração da movimentação
bancária. Os valores recolhidos pelo contribuinte na modalidade do Simples foram abatidos dos
valores lançados.
Os lançamentos foram feitos com multa qualificada por entender o fisco que o
contribuinte, ao movimentar uma quantia mais de 5 vezes maior do que a receita declarada, não
tendo apresentado nenhuma justificativa para tal discrepância, agiu com claro intuito de impedir
ou retardar o conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador.
Apresentada impugnação ao lançamento, esta foi julgada improcedente, sendo de
se observar que especificamente no que diz respeito à multa qualificada, a DRJ observou que tal
matéria não fora objeto de contestação pelo contribuinte, verbis:
“Saliente-se que a impugnante não questiona a aplicação da multa qualificada, o
que implica que tal matéria é considerada incontroversa e o crédito tributário a ela
correspondente definitivamente consolidado na esfera administrativa.”
Contudo, em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida assim se manifestou
sobre o tema, verbis:
“A rigor, a questão da multa qualificada é enfrentável de ofício. É como
entendo. De todo modo, houve irresignação geral da recorrente.”
A seguir, analisando a imposição da multa qualificada no caso concreto, a decisão
recorrida decidiu por afastá-la, por entender não haver “elementos suficientes para afirmar que a
recorrente tenha concorrido com o elemento subjetivo do tipo, o dolo específico, para a
qualificação da multa”, e que “a detecção de omissão de receitas, máxime durante um ano-
calendário, per se, não atrai a conclusão de que houve o elemento subjetivo do tipo”, consoante
restou consignado na sua ementa, ao norte transcrita.
No recurso especial, a Procuradoria ataca a decisão recorrida com relação a duas
matérias, ambas relacionadas à multa qualificada aplicada:
(i) a preclusão, apresentando como paradigma de divergência o acórdão no 3403-
003.021, no qual o colegiado decidiu pela preclusão do direito, na forma do art. 17 do PAF, de
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

contestar a matéria que não fora objeto de impugnação (a matéria não impugnada, naquele caso,
também era, precisamente, a multa qualificada);
(ii) a multa qualificada, apresentando como paradigma de divergência o acórdão
no 101-96.757, no qual situação fática semelhante à dos autos, em que o contribuinte omite
montante expressivo de valores movimentados em instituições financeiras, e sofre autuação por
omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada, restou
decidida pelo colegiado com a manutenção da multa qualificada.
O recurso foi admitido pelo despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial de fls. 599 e seguintes.
Cientificado do recurso especial fazendário e de sua admissão, por meio de edital
(fls. 661), após tentativa de ciência por via postal, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, e as divergências
jurisprudenciais foram demonstradas pela recorrente. Dele conheço.
São duas as divergências a serem sanadas: a preclusão e a multa qualificada.
Passo a apreciá-las.
Preclusão
O presente caso não é de preclusão para a apresentação de provas, questão acerca
da qual existe alguma controvérsia maior no âmbito administrativo, e sim sobre a preclusão
quanto à contestação de matéria.
Analisando a impugnação apresentada vis-à-vis o recurso voluntário interposto,
não apenas se confirma o fato incontroverso de que não há uma única menção sequer, na
impugnação, que minimamente sinalize para qualquer forma de contestação à multa qualificada,
como também se verifica que a contestação feita à multa, no recurso voluntário, limita-se a um
único parágrafo acrescido ao recurso (que, afora isto, é mera cópia da impugnação) no qual a
recorrente apenas argumenta que “quanto às penalidades extremas aplicadas, estas estão
totalmente implícitas no bojo da impugnação o questionamento de seu cabimento, porquanto
naquela demonstra-se não haver obstaculização ao andamento do feito fiscal”, e que o seu
pedido na impugnação “não se restringiu apenas quanto à não aplicação das multas, inclusive,
é mais abrangente no sentido de pedir a extinção total do feito”.
O Decreto no 70.235/1972, diploma com status de lei, que rege o processo
administrativo fiscal, é bastante claro a respeito do ponto aqui controverso:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ao se referir aos “pontos de discordância”, e à necessidade de expressa
contestação pelo impugnante, a lei está claramente indicando que o contribuinte tem o ônus de
especificar os pontos que pretende contestar, não sendo possível cogitar-se da apresentação de
uma contestação geral e inespecífica, tal qual defendeu a decisão recorrida, quando observou que
“houve irresignação geral da recorrente”.
Tal postura, com todas as vênias, não pode ser admitida à luz da legislação acima
transcrita, a qual se mostra em sintonia com a legislação processual civil, que também exige do
réu a impugnação especificada, com manifestação precisa sobre os fatos que lhe são imputados,
nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015), ou art. 302 no
antigo CPC (Lei no 5.869/1973).
Neste sentido é também a lição de Freddie Didier, em seu Direito Processual Civil
(p. 439), quando afirma que “não se admite a formulação de defesa genérica. O réu não pode
apresentar a sua defesa com a negativa geral dos fatos apresentados pelo autor (art. 302 do
CPC). Cabe-lhe impugná-los especificadamente”.
O CARF possui sólida jurisprudência neste sentido. Transcreve-se a seguir, alguns
precedentes, apenas a título ilustrativo, além daquele utilizado pela recorrente como paradigma
no recurso especial (acórdão no 3403-003.021):
“MATÉRIA PRECLUSA - Questões não provocadas a debate em primeira
instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, com a
apresentação da petição impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na
petição de recurso, constituem matérias preclusas das quais não se toma
conhecimento, por afrontar o principio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o Processo Administrativo Fiscal.” (Acórdão n° 107-06.912, relator José
Clóvis Alves, sessão 05 de dezembro de 2002)
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE — Não se conhece do recurso voluntário, na parte
que versa sobre matéria não prequestionada no curso do litígio, em homenagem ao
princípio do duplo grau de jurisdição, que norteia o processo administrativo fiscal.
(...)” (Acórdão n° 105-15.212, relatora Adriana Gomes Rêgo, sessão de 07 de
julho de 2005)
“MULTA QUALIFICADA - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, tornando-se preclusa na esfera
administrativa.” (Acórdão n° 108-09.740, relatora Valéria Cabral Géo Verçosa,
sessão de 15 de outubro de 2008)
“MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela
referente.” (Acórdão n° 103-23532, relator Leonardo de Andrade Couto, sessão de
13 de agosto de 2008)
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO
EM
RECURSO
AO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. As matérias não propostas em sede de
manifestação de inconformidade não podem ser deduzidas em recurso ao CARF em
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
(Acórdão no 1302-003.497, relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de 16
de abril de 2019)
Portanto, por não ter sido impugnada a aplicação da multa qualificada, no caso
concreto, encontra-se preclusa a possibilidade de contestação desta matéria em sede de recurso
voluntário.
Deve ser reformada a decisão recorrida, portanto, uma vez que, ao decidir sobre
matéria não impugnada, proferiu decisão extra petita, pronunciando-se sobre questão que não foi
objeto do pedido.
Sendo o provimento a esta matéria (preclusão) suficiente para a reforma do
acórdão recorrido, com o consequente restabelecimento da multa qualificada, desnecessária se
faz a análise da segunda matéria (multa qualificada).
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Concordo com a I. Relatora quanto à impossibilidade de se apreciar, em sede de
recurso voluntário, qualificação da penalidade que deixou de ser questionada em sede de
impugnação.
Apenas observo que, embora precluso o direito de defesa da Contribuinte contra
esta matéria, na forma do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72, a exigibilidade desta
parcela do crédito tributário permaneceria, ainda assim, suspensa. Isto porque, como acessório da
exigência principal, o questionamento desta impede o destaque e cobrança da penalidade, pois se
a exigência principal for cancelada, nada será devido a título de penalidade.
Faço esta ressalva em reparo do que antes consignei no voto vencedor do Acórdão
no 9101-004.5991 quando, distinguindo matéria e argumento, admiti a inovação deste em sede de
recurso voluntário, no seguinte contexto:

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou para
correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora
entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não foram
admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e afirmou
desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende
suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o procedimento
adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido
de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de mérito postas pela
autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no período
eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em Ativo Diferido.
Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição.
O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não
impugnada a matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do Código
Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de lançamento e,
implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de parcela
autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança,
por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do
recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito passivo,
tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito creditório não
reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não deduzidos
em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do

Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir em
recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas não lhe é
permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos
elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido confrontadas com
as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo
argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas
quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20,
em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22 Ficha
06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi aposto na
Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63, pelo
qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem classificados os
rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da Base de
cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de
abril de 2010 conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou seja,
passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

de competência do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do
período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim deixou de
ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do Decreto no
70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação de
inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para não
apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade
cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja reconhecido,
em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada aos autos, por
meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na fonte,
em aplicações financeiras devidamente declaradas e que compõem saldo negativo
plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o argumento
deduzido em recurso voluntário, especialmente porque vinculado a prova documental
juntada à manifestação de inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF
decidir sobre o direito creditório em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação da
argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido. (destaquei)
Naquela ocasião conclui que o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de
razões, em recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, mas defini matéria não impugnada
como a parcela do crédito tributário que, por ser exigida com fundamento em motivos não
questionados, seria passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na forma do
art. 151, inciso III do CTN.
O que o presente litígio ensina é que matéria, neste contexto, não representa,
necessariamente, parcela de exigibilidade autônoma, mas sim parcela exigida com fundamentos
autônomos, demandando confrontação específica, em impugnação, para ser estabelecida a
competência do órgão julgador de alterar o lançamento naquele ponto. Esta é a interpretação que
se extrai da disciplina expressa no art. 17 do Decreto no 70.235/72 c/c art. 145, inciso I do CTN,
e também tendo em conta que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, a exigir que ao menos algum fundamento
autônomo da matéria autuada seja discutido em impugnação para evitar que a matéria seja
considerada não impugnada.
A qualificação da penalidade demanda fundamentação específica, vez que não
decorre da mera falta de recolhimento e de declaração do tributo devido, e sim de circunstâncias
que, no entender da autoridade fiscal, caracterizam o intuito de fraude expresso nos arts. 71, 72
ou 73 da Lei no 4.502/642. Logo, se este é o requisito para formalização daquela exigência

2 Lei no 9.430, de 1996, alterada pela Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

específica, também a sua caracterização como matéria impugnada demanda a apresentação de
motivos de fato e de direito que infirmem este fundamento específico da acusação fiscal.
Não basta, assim, que o lançamento tenha sido impugnado para que as autoridades
julgadoras tenham competência para apreciar a integralidade do crédito tributário constituído. O
sujeito passivo pode, de forma expressa, impugnar parcialmente o crédito tributário pretendendo
a redução da penalidade3 na liquidação ou parcelamento em relação às matérias com as quais
concorda, e sobre esta parcela a autoridade julgadora não poderá se manifestar. Mas o sujeito
passivo também pode apresentar impugnação que não seja expressamente parcial, e esquecer de
contestar alguma parcela exigida com fundamentação autônoma, caso em que perderá o direito
de fazê-lo na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. Nesta última circunstância, porém, o
crédito tributário correspondente à matéria não impugnada poderá, ainda assim, permanecer com
exigibilidade suspensa caso sua determinação dependa de outra matéria devidamente impugnada,
quer em razão de a sistemática de apuração do tributo principal ser afetada por matéria
impugnada, quer em razão de a matéria corresponder a acessórios cuja exigência é dependente da
confirmação do principal lançado. Ou seja, ainda que a matéria seja autônoma e demande
questionamento específico para restar impugnada, a suspensão da exigibilidade pode ser afetada
pela forma como esta matéria se correlaciona com outras autuadas.
Assim, tem razão o voto condutor do acórdão recorrido quando afirma que houve
irresignação geral da recorrente, mas apenas para fins de definição da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, dependente da apreciação dos questionamentos dirigidos à
totalidade do principal lançado. Já para definição da competência da autoridade julgadora de
alterar o lançamento, é indispensável que exista impugnação e, impugnação, na forma do
Decreto no 70.235/72, é estruturação argumentativa para discordância em face da matéria lançada
com fundamento autônomo. Se os fundamentos da multa qualificada não são enfrentados nessa
peça recursal, a alteração desta parcela do lançamento no contencioso administrativo somente
pode se dar por decorrência da decisão em face das demais matérias impugnadas.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN e, em consequência, restabelecer a qualificação da penalidade.

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
3 Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 13629.720195/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital